Tribunal: TJES
Processo: 5020290-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
PERICULUM LIBERTATIS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus impetrado em favor do paciente, pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, questionando a manutenção da prisão preventiva indeferida na decisão de pronúncia, sob alegação de ausência de fundamentação e excesso de prazo, com pedido de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia carece de fundamentação idônea para manter a prisão preventiva diante das alegações de primariedade, encerramento da instrução e decurso de prazo; (ii) estabelecer se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Verifica-se que a prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
violento — homicídio consumado, motivado por ciúmes, praticado com emprego de faca, mediante ataque surpresa — revelando periculosidade do agente para a ordem pública.
4.
A conduta posterior do paciente, consistente em tentativa de fuga após os fatos e captura por populares, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal, caracterizando
periculum libertatis
.
5.
A pronúncia, como ato judicial recente e apto a submeter o réu ao Tribunal do Júri, reforça a necessidade da custódia quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo incompatível sua revisão em cognição sumária.
6.
A inexistência de alteração fática relevante desde a decisão liminar previamente proferida justifica sua adoção como razões de decidir, diante da manutenção do contexto fático-probatório.
7.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta e da necessidade evidenciada de segregação preventiva para acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; CP, art. 121, § 2º, II e IV; Lei nº 12.403/2011; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJES, HC 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão (Subst. Des. Marcos Antônio Barbosa de Souza), 2ª Câmara Criminal, j. 26/01/2022, DJe 24/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020290-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA e outros
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
IVANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DA SERRA,
nos autos da Ação Penal nº 0001580-82.2024.8.08.0048, na qual o paciente restou pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, contra a vítima Fabrício Jacobsen Berger.

A exordial do presente
writ
(ID 17189796), narrou que o paciente, “em 7 de julho de 2024, movido por ciúmes, seguiu sua ex-companheira, Sidinea Pereira Cândido, até uma festa de aniversário na qual ela estava acompanhada da referida vítima.

Ao descobrir que Sidinea estava na festa, Ivanildo contratou um convidado, Cauã Lucas, para filmar e fotografar Sidinea junto a Fabrício. Após receber as fotos, Ivanildo invadiu o local e desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima Fabrício, atingindo-o no pescoço. Mesmo com o atendimento médico, Fabrício não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Após os fatos, o denunciado jogou a faca no local e fugiu em uma moto. Ele foi seguido e contido por pessoas que estavam na festa e, posteriormente, foi preso em flagrante pela Polícia Militar”.

Nesse cenário, o impetrante aduz que, em 11 de novembro de 2025, passados cinco meses do término da instrução probatória e dois meses do oferecimento dos memoriais defensivos, houve a prolação da decisão de pronúncia, mesma decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, realizado em sede de alegações finais, muito embora sem a devida fundamentação.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, na qualidade de substituto legal. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“A despeito da argumentação da defesa sobre a primariedade e o encerramento da instrução processual, o exame sumário da causa não permite, por ora, reconhecer a aventada ilegalidade flagrante do ato judicial.

A gravidade concreta do delito, o
modus operandi
e a motivação do crime constituem, em tese, fundamentos idôneos e concretos para a decretação e manutenção da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Conforme se verifica nos autos do processo de origem:

1. O crime, um homicídio consumado, foi motivado por ciúmes, o que, em tese, enquadra a qualificadora de motivo fútil.

2. O Paciente Ivanildo, após ser instigado por fotos e vídeos, agiu de forma premeditada, retornando ao local do evento com uma faca que já possuía e utilizando-se de um recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque pelas costas e surpresa).

3. O Paciente confessou o crime aos policiais militares, no momento da prisão e posteriormente em interrogatório policial.

4. O Paciente tentou fugir do local após o crime, sendo contido por populares, o que reforça o
periculum libertatis
, em relação à aplicação da lei penal.

Embora a defesa alegue o encerramento da instrução processual, a jurisprudência é firme no sentido de que a pronúncia, ao submeter o réu ao Tribunal do Júri, reforça a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A manutenção da prisão para a garantia da ordem pública — dada a gravidade dos fatos e o
modus operandi
violento, que revelam a periculosidade em concreto do agente — se mostra, em juízo perfunctório, devidamente justificada.

Ademais, a decisão de pronúncia de 11/11/2025 é o ato judicial mais recente que deve ser analisado de forma aprofundada, o que é incompatível com a cognição sumária do pedido liminar.

Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido liminar.”.

Além disso, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 17261130), “intimado da sentença (ID 83519023), o réu manifestou que não deseja recorrer”.

Ou seja, nos termos do parecer ministerial, verifica-se “não se trata de uma custódia baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas sim na gravidade concreta da conduta atribuída ao réu, cometida com emprego de arma branca e mediante diversos golpes desferidos por motivo torpe, circunstâncias que revelam acentuada periculosidade e agressividade na execução do crime.

Ademais, a decisão ressaltou que, após os fatos, o acusado empreendeu fuga, o que demonstra inequívoca intenção de se furtar à aplicação da lei penal, configurando elemento fático apto a justificar a segregação cautelar”.

Sendo assim, saliento, em arremate, que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)